Tribunal: TJBA
Processo: 8004832-43.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004832-43.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISANIA NUNES ARMEDE e outros

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos simultâneos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com restituição de indébito.

A sentença declarou a nulidade das cláusulas de reajuste por variação de custos médico-hospitalares, limitou os reajustes aos índices da ANS para planos individuais, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e reconheceu sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a impugnação à gratuidade de justiça concedida à consumidora; (ii) definir o prazo prescricional aplicável às pretensões de revisão contratual e de repetição do indébito em contratos de plano de saúde; (iii) verificar a legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por variação de custos médico-hospitalares; e (iv) apurar a forma de restituição dos valores pagos indevidamente e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada, ante a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural não elidida por prova em sentido contrário.

Aplica-se a prescrição trienal às pretensões condenatórias decorrentes da nulidade de cláusulas de reajuste em contratos de plano de saúde, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 610).

Os reajustes por variação de custos médico-hospitalares foram considerados abusivos, diante da ausência de demonstração clara e objetiva dos critérios atuariais e da efetiva necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva.

Reconhecida a abusividade, é devida a restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal, sendo aplicável a devolução em dobro para os pagamentos realizados após 30/03/2021, em razão de conduta contrária à boa-fé objetiva, e a restituição simples para os valores anteriores, em razão da modulação dos efeitos do entendimento do STJ.

A consumidora obteve êxito substancial em seus pedidos, impondo-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação exclusiva das acionadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso de apelação da operadora de saúde conhecido e desprovido. Recurso de apelação da consumidora conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo por variação de custos médico-hospitalares quando ausente comprovação atuarial idônea e transparente dos critérios utilizados. 2. A pretensão de repetição do indébito decorrente de cláusula abusiva em contrato de plano de saúde submete-se à prescrição trienal. 3. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente independe da comprovação de má-fé e aplica-se aos pagamentos efetuados após 30/03/2021, observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 47 e 51; CC, art. 206, § 3º, IV; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.182/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 10.08.2016; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.282.766/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8004832-43.2019.8.05.0103, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante/Apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Apelada/Apelante ISANIA NUNES ARMEDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSUMIDORA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA